Tribunal: TJBA
Processo: 8062505-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062505-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENILDA SANTOS BALDANZI

Advogado(s)
:
RODRIGO CASTRO DA SILVA, LUMAR MORAIS FALCAO

AGRAVADO: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

Advogado(s)
:
ALBERTO RIBEIRO MARIANO JUNIOR, FILIPE GOES PINHEIRO, ROBERTA BIANCO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO. INCLUSÃO DA HERDEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL CAMBIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO EM FAVOR DA CONSUMIDORA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. PROVIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora ora agravada, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição por ausência de citação válida, trienal e intercorrente, e distribuiu o ônus da prova, atribuindo à ré, ora agravante, o encargo de comprovar a abusividade dos valores cobrados, apesar de reconhecer a natureza consumerista da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. V
erificar a possibilidade de rediscussão da ilegitimidade passiva diante de acórdão transitado em julgado que determinou o prosseguimento do feito em face da herdeira; (ii) examinar a ocorrência de prescrição sob os fundamentos de ausência de citação válida, prescrição trienal cambial e prescrição intercorrente; e (iii) analisar a correção da distribuição do ônus da prova quanto à adequação e razoabilidade das despesas hospitalares cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Preliminar de ilegitimidade passiva:
O acórdão proferido por esta Câmara, ao cassar a sentença extintiva e determinar o prosseguimento do feito com a regularização do polo passivo (ID. 92590646, págs. 15/22), transita em julgado e forma coisa julgada material quanto à legitimidade da herdeira, vedando sua rediscussão no mesmo processo, nos termos dos arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC.

4.
Prescrição pela ausência de citação válida:
A ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, aplicável às pretensões decorrentes de relação de consumo. A demora na citação não decorre de inércia da autora, mas de entraves processuais relacionados ao falecimento prévio do devedor e à controvérsia sobre a regularização do polo passivo, incidindo a Súmula 106 do STJ.

5.
Prescrição trienal dos cheques:
A pretensão não possui natureza cambiária, pois não se trata de execução de cheque, mas de ação de cobrança fundada em obrigação contratual oriunda da prestação de serviços médico-hospitalares, afastando-se o prazo prescricional trienal.

6.
Prescrição intercorrente:
Não se configura prescrição intercorrente, pois não há paralisação injustificada imputável à autora.

7.
Mérito
:
Inversão do ônus da prova.
Reconhecida a natureza consumerista da controvérsia e a hipossuficiência técnica da consumidora, impõe-se a inversão do ônus da prova quanto à demonstração da correção, necessidade técnica e razoabilidade dos valores cobrados, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em conjugação com o art. 373, § 1º, do CPC.

8. Compete ao hospital demonstrar a efetiva correlação entre os procedimentos realizados, os insumos empregados e os valores exigidos, evidenciando sua conformidade com parâmetros técnicos e padrões de mercado.

9. A alegação de pagamento, a coação e a limitação da responsabilidade ao patrimônio herdado constituem fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, cujo ônus probatório incumbe à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 1.997 do Código Civil.

10.
Prejudicialidade do agravo interno.
O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudiciais da prescrição por ausência de validade da citação, trienal e intercorrente rejeitadas.

Agravo de Instrumento parcialmente provido
,
apenas para atribuir ao agravado o ônus de comprovar a correção, necessidade técnica e razoabilidade dos valores cobrados, em razão da inversão do ônus da prova e da hipossuficência da agravante, mantidos os demais termos da decisão de saneamento recorrida.

Recurso de agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “
1
.
A legitimidade passiva definida em acórdão transitado em julgado não pode ser rediscutida no mesmo processo, sob pena de violação à coisa julgada.” “
2
. À
ação de cobrança de despesas médico-hospitalares oriundas de relação de consumo aplica-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, sendo inaplicável o prazo trienal próprio da execução de cheque.” “
3
.
A demora na citação não enseja prescrição quando não imputável ao autor, conforme a Súmula 106 do STJ.” “
4
.
Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, compete ao fornecedor comprovar a correção, necessidade e razoabilidade dos valores cobrados, em razão da inversão do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 329, I, 373, I e II, § 1º, 502, 505, 507 e 508; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 27; CC, arts. 112, 142 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.908.549/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.10.2023, DJe 19.10.2023;

TJ/BA, AI nº 8030653-57.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, p. 19.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062505-02.2025.8.05.0000
, originário do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Porto Seguro, em que figura como Agravante
RENILDA SANTOS BALDANZI
e como Agravado
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
preliminar de ilegitimidade passiva e as prejudiciais da prescrição por ausência de validade da citação, trienal e intercorrente e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, bem como
JULGAR PREJUDICADO

o recurso de Agravo Interno
interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora